Tribunal: TJDFT
Processo: 0735447-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS POR MEIO DE CATÁLOGO. INFORMALIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS ESCRITOS. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO INFIRMA A ALEGAÇÃO DA AUTORA. PEDIDO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.

2. Portanto, a presunção de veracidade que emana da revelia prevalecerá se inexistem elementos de prova aptos a descredenciá-la.

3. Se na hipótese o acervo probatório não infirma a alegação da autora de que vendeu lingerie e produtos Natura para a parte ré, o pedido deve ser acolhido, mesmo porque essa modalidade de contrato é marcada pela informalidade e pela ausência de instrumentos escritos.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Voto proferido.

5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.